Tribunal: STF
Processo: HC 114893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional.



       



    DENÚNCIA – DEFESA PRÉVIA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – ESPÉCIE. A nulidade ante a inobservância do rito a ensejar a intimação para defesa prévia, antes do recebimento da denúncia, é relativa. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Não vulnera a ordem jurídica decisão fixando a causa de diminuição da pena no patamar mínimo, ante a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.